Tribunal: TJES
Processo: 5044018-47.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5044018-47.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: ALINE MEDEIROS SAETTLER
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DEFINITIVO DE VIAGEM. ATRASO NA DECOLAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFIGURAÇÃO DE DANO MATERIAL E MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em apertada síntese, afirma a autora ter adquirido passagem aérea de ida e volta de Vitória/ES para Rio de Janeiro/RJ. Narra que foi compelida por prepostos da ré a despachar a bagagem em razão de ausência de espaço na cabine. Relata que sua bagagem foi extraviada, acarretando prejuízos financeiros e a necessidade de adquirir roupas e outros itens. Por fim, aduz que ao comparecer ao aeroporto de Santos Dumont para embarcar no voo de retorno a Vitória, foi comunicada que o itinerário foi alterado e o voo partiria do aeroporto do Galeão, com três horas de atraso. Requer indenização por danos materiais e morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, para determinar a restituição do valor de R$ 2.953,02 (dois mil, novecentos e cinquenta e três reais e dois centavos), a título de indenização por danos materiais, bem como a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de compensação por danos morais.

3. Em seu recurso inominado, a parte ré almeja a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos lançados na peça inicial. Por sua vez, em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção da sentença.

4. Inicialmente, destaca-se que o juízo
a quo
, acertadamente, aplicou ao caso o Código de Defesa do Consumidor, seguindo o entendimento jurisprudencial mais atual dos tribunais superiores.

5. Da análise dos autos, nota-se que o extravio das bagagens é fato incontroverso. Considerando que a parte autora comprova o desembolso da quantia de R$ 2.953,02 (dois mil, novecentos e cinquenta e três reais e dois centavos) a título de presentes adquiridos para o casamento a que compareceria e também referente ao custeio de gastos em decorrência do extravio da bagagem, a restituição é devida a título de danos materiais.

6. No mais, entende-se que o extravio das bagagens e a alteração do itinerário da parte requerente, com atraso no embarque e sem prévia notificação, geraram abalo e transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento, especialmente porque,
in casu
, as malas da requerente jamais foram localizadas, gerando gastos e perda de tempo com a aquisição de bens essenciais para a viagem, causados pelo extravio das bagagens.

7. Por todos os transtornos suportados pela parte autora, a situação narrada é configuradora de dano moral e não se confunde com o mero dissabor cotidiano. No que se refere ao
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$7.000,00), nota-se que o valor está em patamar condizente com situações equivalentes analisadas por esta Turma Recursal. Sendo assim, a sentença não comporta ajuste quanto ao ponto, levando em conta não apenas a razoabilidade e proporcionalidade, mas também o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato. Tem-se, com isso, que o
quantum
ora estabelecido é suficiente a cumprir sua dupla finalidade, qual seja, a reparação do dano sofrido pela parte autora e a punição do causador do dano, evitando-se novas ocorrências.

8. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

9. Condeno a parte recorrente no pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)